Tribunal: TJSP
Processo: 1005412-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação Cível. Defensor Público. Licença-paternidade. Prorrogação do prazo de licença-paternidade, de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias. Possibilidade. Aplicabilidade da Lei no 11.770/ 2008, com redação alterada pela Lei no 13.257/2016 e da Deliberação CSDP no 338/2017. Possibilidade de ampliação da licença-paternidade por meio de ato interno da Defensoria Pública do Estado. Medida que prestigia o

Ementa:
Apelação Cível. Defensor Público. Licença-paternidade. Prorrogação do prazo de licença-paternidade, de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias. Possibilidade. Aplicabilidade da Lei no 11.770/ 2008, com redação alterada pela Lei no 13.257/2016 e da Deliberação CSDP no 338/2017. Possibilidade de ampliação da licença-paternidade por meio de ato interno da Defensoria Pública do Estado. Medida que prestigia o interesse da criança na primeira infância e o convívio familiar. Sentença mantida. Recursos não providos.